Tribunal: TJDFT
Processo: 0736324-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0736324-78.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JONATAS GONCALVES ABRANTES PACIENTE: LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI E VARA DOS DELITOS DE TRÂNSITO DO GAMA D E C I S Ã O Cuida-se do quarto habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS RIBEIRO DE MORAIS, pelo advogado Dr. JONATAS GONÇALVES ABRANTES, ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque está preso preventivamente desde 09/12/2019, há mais de 260 (duzentos e sessenta) dias, portanto, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, sem que a instrução criminal tenha sido finalizada. O impetrante sustenta que a prisão preventiva tornou-se ilegal, em razão do excesso de prazo para formação da culpa. Indica que audiências foram marcadas e remarcadas, testemunhas foram ouvidas e não souberam informar o motivo da prática do crime narrado na denúncia, e sequer mencionaram o nome do paciente como sendo o autor do delito, nem mesmo os policiais responsáveis pelas investigações souberam declinar os motivos do crime. Alega que foi concedida a liberdade ao coautor do delito, em habeas corpus, no dia 23/01/2020, com apenas 45 dias de prisão, e que o ora paciente é mantido preso por mais de 260 (duzentos e sessenta) dias. Defende que os motivos da prisão não mais persistem, argumentando, inclusive, que a própria prisão em flagrante foi ilegal. Sustenta que não há elementos nos autos a indicar que a liberdade do paciente incorrerá em perigo à ordem pública, porque a gravidade do crime não pode ser supedâneo suficiente, analisado de forma isolada, para manter a prisão cautelar. Entende que medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto e informa que o paciente ostenta bom comportamento no sistema prisional, mostrando-se pronto para voltar a conviver em sociedade. Refuta a tese de que o paciente pode voltar a delinquir, porque, com esse raciocínio, ele deveria ser mantido preso “para o resto da vida”, considerando que o risco sempre existirá. Argumenta ainda que os depoimentos das testemunhas indicam que a única qualificadora poderá ser refutada na sentença de pronúncia, porque ausente indício de motivo torpe, de modo que os réus responderiam por homicídio simples. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, para que seja concedido ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. É o relatório. Decido. O impetrante pleiteia a concessão liminar da ordem de habeas corpus por entender que a prisão preventiva imposta ao paciente tornou-se ilegal, especialmente em razão do excesso de prazo para a formação da culpa, considerando que se encontra preso desde 09/12/2019. Pois bem. Não há previsão legal para medida liminar em habeas corpus, tratando-se de criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida fiquem evidenciadas. Registre-se, de início, que a legalidade da prisão preventiva do paciente já foi confirmada por esta c. Turma Criminal, em julgamento do habeas corpus n. 0702160-87.2020.8.07.0000, que verificou a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. O acórdão ficou assim ementado: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FLAGRANTE. REGULARIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Havendo informação de que a polícia, tão logo teve conhecimento dos fatos, envidou esforços no sentido de localizar os possíveis responsáveis, agindo de maneira ininterrupta, por meio de campana e sem cessar, até lograr êxito em localizar e prender os suspeitos, não há que se falar em ilegalidade da prisão em flagrante. 2. Se suficientemente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva do paciente, acusado pela prática do grave crime de homicídio, na modalidade tentada, não se pode falar em constrangimento ilegal, especialmente se outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não se mostram suficientes ou adequadas ao caso. 3. Ordem denegada. (acórdão n. 1231352) Recentemente, em 25/06/2020, o magistrado a quo se manifestou sobre a manutenção da prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos: Pelo contexto fático-probatório contido nos autos, o relaxamento da prisão preventiva não encontra fundamento legal para o seu deferimento. Isso porque, o prazo da prisão preventiva é um parâmetro utilizado pelos tribunais, não se tratando de uma imposição legal nem de regra aritmética, a depender da análise contextualizada de cada caso [1]. Outrossim, a situação de calamidade pública gerada pela pandemia do COVID-19 é situação excepcional, mas não admite a liberdade provisória do acusado sem que haja a constatação de elementos concretos que demonstrem a necessidade da soltura. Ora, se os requisitos para a manutenção da prisão preventivas permanecem hígidos, não havendo notícias de situação de risco aos presos provisórios em decorrência da pandemia, não há falar em relaxamento da prisão preventiva. Ademais, a privação da liberdade do acusado está embasada em decisão devidamente fundamentada, havendo nos autos provas da materialidade do crime e dos indícios suficientes de autoria em desfavor do réu, bem como pela gravidade concreta do delito a que o acusado responde nesta Vara. Dessa forma, não se verifica o excesso de prazo capaz de gerar constrangimento ilegal ao réu e o consequente relaxamento da prisão preventiva. Forte nos argumentos acima expendidos, acolho o parecer ministerial e INDEFIRO o pedido da Defesa para manter a prisão preventiva de LUCAS RIBEIRO DE MORAIS BEZERRA com fulcro nos artigos 312 e 313 do CPP, sem prejuízo de posterior apreciação, nos termos do art. 316 do CPP. Como se vê, ao menos nesse primeiro exame, não se vislumbra ilegalidade aparente na manutenção da prisão do paciente a ser sanada em sede liminar de habeas corpus, especialmente porque a decisão está muito bem fundamenta e indica, de maneira concreta, os requisitos que autorizam a manutenção do cárcere preventivo. De fato, além da gravidade acentuada do ato supostamente praticado pelo paciente, o fato de o acusado estar em escalada delitiva autoriza a prisão preventiva, como garantia da ordem pública, tendo em vista o grave e concreto risco de reiteração delitiva. Quanto ao excesso de prazo, nesta etapa processual, a questão demanda exame mais aprofundado das alegações da Defesa, tendo em vista que, numa primeira análise, o feito tramita regularmente, apesar das barreiras impostas com a suspensão das audiências presenciais, especialmente porque se tem notícia da realização regular de audiência de instrução, que, no entanto, não fora encerrada devido a ausência de testemunhas comuns e da defesa, e pedido de ambas as partes de vista dos autos para manifestação quanto a essas ausências. O fato é que, na excepcionalidade do momento vivenciado, em razão da pandemia de Covid-19, com a imposição de isolamento social e outras medidas que impedem o trâmite regular dos feitos judiciais, não se observa, ao menos em sede liminar, excesso de prazo injustificado na condução do processo, especialmente porque tais prazos não podem ser analisados com rigor absoluto, conforme entendimento já pacificado na jurisprudência. Assim sendo, no caso concreto, o alegado excesso de prazo não se mostra como argumento suficiente a autorizar a concessão liminar da ordem, como se pretende na presente ação, de modo que as questões aqui tratadas deverão ser objeto de discussão pelo Colegiado. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se informações do Juízo. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Após, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator